Tribunal: STF
Processo: RE 1515163
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. EC nº 113/2021. SELIC no período de graça. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que afastou a incidência de taxa Selic, prevista no art. 3º da EC n.º 113/2021, durante o prazo de pagamento de precatórios do art. 100, § 5º, da Constituição, denominado de período de graça.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a atualização pela SELIC de valores inscritos em precatório durante o prazo constitucional de pagamento, previsto no § 5º do art. 100 da Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. A Súmula Vinculante nº 17 afirma que “[d]urante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    4. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.169.289 (Tema 1.037/RG), fixou tese de repercussão geral no sentido de que a Súmula Vinculante nº 17 não foi afetada pela EC nº 62/2009, de modo que “havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”.



    5. O regime de atualização de condenações judiciais da Fazenda Pública foi modificado pela EC nº 113/2021, que, em seu art. 3º, estabeleceu “a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    6. Constitui questão constitucional relevante definir se o art. 3º da EC nº 113/2021 modificou o regime de atualização de precatórios, de modo a impor a incidência da Selic no prazo de pagamento previsto no § 5º do art. 100 da Constituição (período de graça). Identificação de grande volume de ações sobre o tema.



    7. A Segunda Turma, no RE 1.475.938, afirmou que “admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição”. Decisões monocráticas em igual sentido, afastando a incidência da SELIC durante o prazo constitucional de pagamento de precatórios. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso conhecido e desprovido.



          Teses de julgamento: “1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição. 2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357-QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF”.